Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703376-45.2023.8.07.0011 DECISÃO Intimado, o apelante não regularizou a sua representação processual (id 67374140). Logo, é inadmissível o presente recurso (CPC 76, §2°). Posto isso, não conheço do apelo. Intime-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR